Tribunal: TJES
Processo: 0006917-42.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006917-42.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EUGENIO TIRELO NETO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ENERGIA ELÉTRICA
–
NEGATIVA DE CONEXÃO
–
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPERTINENTE
–
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
–
SERVIÇO ESSENCIAL PRESTADO DE FORMA INADEQUADA E INEFICIENTE
–
VIOLAÇÃO DO ART. 22 DO CDC
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO
–
PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme previa o art. 5º, § 4º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época das solicitações promovidas pelo requerente/apelado, “a classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluindo o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade, sujeita à comprovação perante a distribuidora”.

2.
Todavia, o Condomínio em que se encontra situado o imóvel do requerente/apelado é subdividido em terrenos/chácaras de natureza residencial, conforme se infere de pesquisas realizadas em sítios eletrônicos de imobiliárias, e na descrição prevista no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de fl. 28, não se destinando a atividades agropecuárias.

3
.
Aliás, verifica-se que a instalação elétrica do próprio condomínio é classificada pela apelante como integrante do grupo residencial, conforme se extrai das faturas de fls. 25/26, mostrando-se deveras contraditória a exigência feita ao autor/apelado, que possui um imóvel situado no condomínio, de apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural para fins de conexão de energia rural.

4
.
Ressalta-se, ainda, que a testemunha inquirida em audiência de instrução e julgamento, titular de unidade situada no mesmo condomínio, confirmou que possui instalação elétrica classificada no grupo residencial, não lhe tendo sido exigida a apresentação de qualquer documentação relativa ao Cadastro Rural, conforme destacado na sentença recorrida.

5.
Observa-se que o requerente buscou solucionar a questão por cerca de 02 (dois) meses antes de pleitear a tutela jurisdicional, sendo que o art. 31 da Res. 414/2010 da ANEEL prevê o prazo máximo de 02 (dois) dias para atendimento de pedido de conexão de unidade consumidora do grupo em que se encontra classificado o imóvel do apelado.

6
.
Diante da natureza consumerista da relação firmada entre as partes, verifica-se que a apelante descumpriu o previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às Concessionárias de serviços públicos a prestação de serviços adequados, eficientes e, quanto aos essenciais, contínuos.

7.
Quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais,

destaca-se que a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e as disposições de proteção e defesa do consumidor, fez com que o requerente/apelado ficasse privado da prestação de um serviço essencial, que somente fora atendido após a prolação da sentença recorrida, cerca de 04 (quatro) anos após a propositura da ação, já que não houve deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, o que evidencia a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade do autor.

8.
De igual maneira, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau não merece reforma, pois arbitrado em quantia que não se mostra desproporcional quando cotejada com a situação concreta vivenciada pelo requerente.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006917-42.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EUGENIO TIRELO NETO

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A

Advogado do(a) APELADO: HUGO SILVA DO NASCIMENTO - ES19055-A

JUIZ DE DIREITO SENTENCIANTE: DR. MURILO FERREIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de fls. 118/120-V.º, proferida pelo d. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” que lhe move
EUGENIO TIRELO NETO
, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar à demandada que proceda à conexão do sistema elétrico de sua rede com a unidade consumidora do requerente, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de fls. 123/, alega a apelante, em síntese, que
(I
)
não houve inércia de sua parte, tendo em vista que enviou correspondências ao autor dentro do prazo estabelecido pelo artigo 32 da Res. 414/2010 da ANEEL, requisitando a apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o que não foi atendido pelo apelado;
(II)
agiu em exercício regular do direito e, portanto, de forma lícita, não havendo que se falar em danos morais, uma vez que o autor não comprovou qualquer lesão a direitos da personalidade;
(III)
caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, esta deve ser reduzida, pois fora fixada de forma desproporcional à situação concreta.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar seus fundamentos.

Em breve síntese, na inicial afirma o requerente/apelado que adquiriu um terreno no Condomínio Aldeia das Águas, que possui duas instalações de energia elétrica, uma comercial e uma residencial.

Menciona que, ao solicitar a conexão de energia do imóvel com a rede da EDP, em 13/03/2019, o pedido foi negado, tendo a requerida exigido a apresentação de documentação inerente a quem usufrui de energia rural (ITR, INCRA ou CCIR), quando, segundo alega, a energia fornecida no local é da classe residencial.

Narra que mesmo após reiteradas tentativas de solução do impasse junto à Concessionária requerida, e não obstante esta tenha realizado a alteração de sua instalação para o módulo “comercial”, a documentação referente à instalação rural continuou lhe sendo exigida.

Em razão disso, pleiteia seja determinada a conexão do sistema elétrico da de sua consumidora com a rede da requerida, bem como a condenação desta ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação por danos morais.

A demandada alega em contestação, em suma, que por tratar de imóvel localizado na zona rural, o autor deve apresentar documentos que atestem a regularidade da propriedade, na forma do que estabelece a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, aduzindo não ter cometido ato ilícito.

Decorrido o trâmite processual pertinente, fora proferida a sentença recorrida, via da qual o magistrado de primeiro grau, ao concluir que a demandada criou óbices indevidos ao atendimento do pleito do autor, condenou-a na obrigação de fazer consistente na conexão do sistema elétrico da residência do autor com a rede de energia da ré, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Realizada essa contextualização, verifica-se que os fundamentos empregados pela apelante não merecem acolhimento, consoante se passa a aduzir.

Como dito, a apelante aduz que após análise de seu Setor de Projetos, fora constatado que o imóvel do requerente/apelado se encontra em área rural, e que por essa razão foram encaminhadas cartas solicitando a apresentação do CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), documento que afirma indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda imóveis rurais.

Afirma que, de fato, foram feitas as solicitações por parte do requerente, mas este não atendeu às solicitações de envio do CCIR, tendo apresentado apenas cópia de certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome de Paulo José M. Machado (proprietário anterior), com validade vencida.

Conforme previa o art. 5º, § 4º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época das solicitações promovidas pelo requerente/apelado, “a classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluindo o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade, sujeita à comprovação perante a distribuidora”.

Todavia, o Condomínio em que se encontra situado o imóvel do requerente/apelado é subdividido em terrenos/chácaras de natureza residencial, conforme se infere de pesquisas realizadas em sítios eletrônicos de imobiliárias
1
, e na descrição prevista no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de fl. 28, não se destinando a atividades agropecuárias.

Aliás,
verifica-se que a instalação elétrica do próprio condomínio é classificada pela apelante como integrante do grupo residencial
, conforme se extrai das faturas de fls. 25/26, mostrando-se deveras contraditória a exigência feita ao autor/apelado, que possui um imóvel situado no condomínio, de apresentação do CCIR para fins de conexão de energia no grupo rural.

Ressalta-se, ainda, que a testemunha inquirida em audiência de instrução e julgamento, titular de unidade situada no mesmo condomínio, confirmou que possui instalação elétrica classificada no grupo residencial, não lhe tendo sido exigida a apresentação de qualquer documentação relativa ao Cadastro Rural, conforme destacado na sentença recorrida, nesses termos:

“Ocorre que, em audiência de instrução, ficou demonstrado que tais exigências foram feitas, apenas, ao demandante. Acerca disso, a testemunha inquirida nestes autos – Willyan Sales dos Santos, que também possui uma chácara no condomínio e o representa, como síndico – respondeu o seguinte, quando indagada se lhe foi solicitado aquele certificado: ‘
Não, nem aos demais condôminos
’ (8 min. e 2 s.).

Posteriormente, novamente questionada se, para o fornecimento de energia, a ré pediu algum documento individualizado emitido pelo INCRA, a testemunha disse:
‘Não, não teve exigência nenhuma de documentação por ser área rural’
(12 min. e 17 s.). Ademais, a testemunha ainda garantiu que a ré considera a sua unidade consumidora como urbana, e não rural:
‘É uma energia normal; eu pago as mesmas taxas que pagaria no centro da cidade, inclusive iluminação pública’
(7 min. e 48 s.)”.

Em complemento, saliente-se que a apelante, em atendimento a solicitação efetuada pelo condomínio (fl. 22), admitiu ter verificado inconsistência no cadastro da classe tarifária da instalação nº 232276 (do próprio condomínio), ocasião em que procedeu à retificação para a classe correta (residencial).

Desse modo, mostra-se acertada a conclusão do juízo de primeiro grau, no sentido de que a requerida/apelante apresentou óbice indevido à realização dos serviços de conexão, exigindo documentação incompatível com a natureza da instalação.

Observa-se que o requerente buscou solucionar a questão por cerca de 02 (dois) meses antes de pleitear a tutela jurisdicional, sendo que o art. 31 da Res. 414/2010 da ANEEL prevê o prazo máximo de 02 (dois) dias para atendimento de pedido de conexão de unidade consumidora do grupo em que se encontra classificado o imóvel do apelado.

Ademais, diante da natureza consumerista da relação firmada entre as partes, verifica-se que a apelante descumpriu o previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às Concessionárias de serviços públicos a prestação de serviços adequados, eficientes e, quanto aos essenciais, contínuos.

Quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, pontua-se a reparação em questão deriva da ocorrência de um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
2

Na hipótese dos autos
,
a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e as disposições de proteção e defesa do consumidor, fez com que o requerente/apelado ficasse privado da prestação de um serviço essencial, que somente fora atendido após a prolação da sentença recorrida, cerca de 04 (quatro) anos após a propositura da ação, já que não houve deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor.

Desse modo, resta evidente a ocorrência de situação capaz de ensejar profundo abalo aos direitos da personalidade do requerente, não havendo que se falar em afastamento da condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais suportados pelo autor.

De igual maneira, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau não merece reforma, pois arbitrado em quantia que não se mostra desproporcional quando cotejada com a situação concreta vivenciada pelo requerente.

Conforme narrado, o requerente foi privado de um serviço essencial por cerca de 04 (quatro) anos, por conta de uma exigência documental impertinente por parte da apelante, dado que o próprio condomínio no qual se situa o imóvel do apelado já possuía, à época da solicitação de conexão, energia classificada no grupo residencial. Em casos de demora ou negativa indevida de realização do serviço de conexão de energia elétrica, a jurisprudência pátria é firme em considerar, dada a essencialidade do serviço, a ocorrência de lesão de natureza extrapatrimonial ao consumidor, conforme arestos a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIGHT - SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 1- A relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, sendo certo que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos na prestação de seus serviços. 2- Tratando-se de relação de consumo, é possível a adoção do instituto de inversão do ônus probatório em favor do consumidor, quando hipossuficiente, havendo verossimilhança nas alegações apresentadas, conforme preceitua o art. 6º, inciso VIII, do CDC. 3- Parte Autora no dia 29/05/2017 solicitou a concessionária a titularidade e ligação de energia elétrica para sua residência, houve a promessa da instalação em 2 dias úteis, inúmeros contatos se deram, foram apresentadas documentações reiteradas vezes, mas somente foi atendida 46 dias depois.
Autores afirmam que houve erro burocrático da Ré que cadastrou vizinho como residindo no seu imóvel
. 4- A Ré não logrou êxito em comprovar que o serviço não foi realizado por falta de informação adequada quanto ao endereço da instalação, nos termos do art. 373, inciso II do CPC c/c 14 §3º do Código de Defesa do Consumidor. 5-
Falha na prestação do serviço e o dever da Ré em indenizar, nos termos do artº 5º, inciso X da Constituição da República c/c artº 6º, inciso VIII do C.D.C. 6- Dano moral configurado. Frustração e o descontentamento dos Autores que se viram diante das dificuldades encontradas em para que fosse instalado o medidor e fornecimento de energia elétrica
. Receberam o imóvel recém adquirido realizaram a mudança e ficaram durante 46 (quarenta e seis) dias sem a prestação do serviço essencial. 7-
Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se adequar aos valores praticados por este Tribunal para casos semelhantes
. 9- A Ré deu causa a demanda, inclusive saindo vencida em quase a totalidade dos pedidos, uma vez que o pedido da parte Autora apenas não foi acolhido no tocante ao quantum indenizatório, atraindo a incidência do Verbete Sumular nº 326 do Superior Tribunal de Justiça e da Sumula nº 105 desta Corte de Justiça. 10- Sucumbência recíproca afastada de oficio. 11- NEGATIVA DE PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (0027690-61.2017.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 11/03/2020 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE DÉBITOS DO ANTERIOR LOCATÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 456 DA ANEEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL. MORAIS CONFIGURADOS
. FIXADO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDO. INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Não pode a concessionária condicionar a religação da unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento do consumo é de quem o usufruiu – obrigação pessoal e não propter rem. Inteligência do art. 4º, § 2º, da Resolução nº 456 da ANEEL. II - Configura-se inconteste a recusa da Apelante ao cumprimento do pedido administrativo.
Assim, tendo em vista que a energia elétrica é um serviço essencial, cuja ausência ocasiona inúmeros transtornos que extrapolam os meros incômodos cotidianos, restam caracterizados os danos morais, cujo valor fixado em primeiro grau, no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais), deve ser mantido por obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
(TJ-BA - APL: 05039192020168050080, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017)

Prestação de serviços. Energia Elétrica. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso a ré quanto ao dano moral. Serviço de natureza essencial.
Inércia à solicitação de instalação da energia elétrica no imóvel rural
. Prazo de trinta dias excedidos. Reclamação feita junto ao PROCON e no qual se informou necessidade de autorização da CTEEP para passagem de linha em sua faixa de domínio. Ausência de prova de solicitação nesse sentido no lapso temporal regulamentar. Pedido feito após quase oito meses.
Danos morais. Caracterização. Privação de serviço essencial decorrente de descaso no atendimento da usuária
.
Abalo evidente
. Montante estimado com razoabilidade. Recurso não provido, com observação. Há demonstração do pedido de ligação de energia elétrica ao imóvel rural e o prazo estabelecido para informação ao interessado não foi atendido, havendo retardo após reclamação junto ao Procon, sem excludente de responsabilidade. O não fornecimento de serviços essenciais em prazo razoável implica em ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade humana, merecendo ser prestigiada a proteção da consumidora. Consideram-se evidentes o abalo e a privação do bem estar, além da necessidade de vir a juízo, com ofensa a direito de personalidade. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, proporcional ao dano e compatível com transtornos experimentados, bem como a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. Com base nesses parâmetros, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 é mantido, segundo os critérios orientadores. (TJSP; Apelação Cível 1019422-90.2021.8.26.0071; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso e, em atenção ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC e ao trabalho adicional do patrono do recorrido nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, de modo que estes passam de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
A título exemplificativo, confira-se: https://www.netimoveis.com/imovel/venda-lote-em-condominio-espirito-santo-cachoeiro-de-itapemirim-vargem-grande-do-soturno/875103/?tipoUrl=lote-em-condominio&bairroUrl=vargem-grande-do-soturno

2
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)